Tribunal: TJPA
Processo: 0005289-97.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005289-97.2018.8.14.0039

APELANTE: HESIO MOREIRA FILHO

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Responsabilidade Civil. Internet. Redes Sociais. Facebook. Publicação REPUTADA COMO Ofensiva. Pessoa Pública. Controvérsia acerca da obrigatoriedade do Facebook em remover publicação considerada DIFAMATÓRIA. Análise da IMAGEM questionada pelo autor, envolvendo fotografia com comentários jocosos. Ausência de ilicitude no conteúdo veiculado, INEXISTêNCIA DE calúnia OU difamação, OU ilicitude a ser suprimidA. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por HESIO MOREIRA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo de Paragominas nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. nº 0005289-97.2018.814.0039), movida em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

A sentença foi prolatada com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,1, do CPC.

Transitada em julgado, pagas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs a presente apelação apontando a possibilidade de exclusão da postagem e da necessidade de notificação judicial para quebra do sigilo de dados. Defende que é vereador no município, possuindo reputação ilibada, e um usuário fake da Apelada difamou sua imagem, fazendo montagens com suas fotos e lhe chamando de “carniça” na rede social do facebook. Por fim, pleiteia o julgamento procedente da demanda, e majoração dos honorários para 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controversa tão somente acerca do acerto ou não da sentença vergastada ao entender inexistir obrigação do facebook em retirar a publicação questionada pelo autor.

Pois bem, para responder tal questão, necessário analisar a publicação questionada pelo demandante, que afirma que “Marcos Oliveira” (perfil fake) lhe difamou na rede social apelada.

O mencionado perfil postou uma fotografia em que o autor aparece com o deputado estadual Sidney Rosa e um terceiro durante visitas realizadas em bairros do município, após a enchente ocorrida na cidade no início de 2018. Na imagem, como bem descreveu o magistrado de origem, foram inseridos balões com os seguintes dizeres: Terceiro: “
Putz! Como vou sair daqui pra encontrar aquela gata na piscina?
”, Autor: “
Acabou com o lago, agora onde vou me jogar de cueca quando tiver fazendo farra
!”, e Deputado Sidney Rosa: “
Logo com essas duas carniças eu vou aparecer no Face, ninguém merece
!”. (Id nº 3778501, pg. 28)

O Apelante reputa que a montagem possui conteúdo ilícito que atinge sua imagem e honra, todavia, comungo com entendimento esposado na sentença de que não há ilicitude no conteúdo veiculado no perfil “Marcos Oliveira”. Analisando mais detidamente o conteúdo dos escritos, de igual modo, verifica-se que não se trata de calúnia, porque não há nenhum fato criminoso sendo imputado ao autor. De igual modo, também não há difamação, tendo em vista não se tratar de informações falsas, prejudicando sua imagem perante terceiros.

A sentença acertadamente aponta que “todas as pessoas, em momentos de descontração, de folga podem e devem se descontrair e, caso se jogue num lago nestes momentos, desde que não seja nu, para não configurar ato obsceno, não é algo que possa ser considerado ofensivo à reputação de alguém. Portanto, repita-se, o fato do autor do perfil questionado fazer menção a esse fato relacionado ao autor não é algo que possa ser considerado ofensivo a sua reputação”.

Igualmente comungo do entendimento de que o Apelante, sendo pessoa pública (vereador do município de Paragominas), certamente deve estar preparado para receber críticas e ser alvo de postagens que tenham conteúdo jocoso como o que se verifica na postagem.

Portanto, inexistindo ilicitude a ser suprimida, o direito do Apelante não pode se sobrepor a liberdade de expressão protegida constitucionalmente.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e, acompanhando em parte a manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024